Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737957-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDOS: JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cumprimento de sentença - Crédito habilitado no Juízo Falimentar – Ausência de prova da homologação do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, do título hábil a ensejar a novação – Prematura extinção da execução individual. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ausência dos requisitos legais (CPC, 134, § 4° e CDC 28, caput). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 360 do CC, e 6o-C, 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, afirmando que novada a dívida original, não há que se falar em prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco em responsabilidade de terceiro. Reafirma que após a homologação do plano de recuperação judicial, todas as execuções individuais contra a recuperanda devem ser extintas, ante a existência da novação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 360 do CC, e 6o-C, 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A homologação do plano de recuperação do qual conste crédito objeto de execução individual enseja a extinção desta em virtude da novação. O credor passa a contar com novo título, agora de natureza judicial. No caso, o pedido de processamento da recuperação foi deferido e o crédito constou do plano respectivo, cuja homologação não foi comprovada. Logo, ainda não se operou a novação, que depende da existência da decisão homologatória” (ID. 36688552). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016